Tribunal: TJSP
Processo: 1019608-35.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por Dano Moral c/c Declaratória de Inexistência de Débito. Serviço de Internet. Sentença de parcial procedência. Corte do sinal de Internet. Fatos narrados na petição inicial que imputam à ré falha na prestação de serviços. Inadimplência não comprovada. Recurso exclusivo da autora requerendo reconhecimento do dano moral. Dano extrapatrimonial configurado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por Dano Moral c/c Declaratória de Inexistência de Débito. Serviço de Internet. Sentença de parcial procedência. Corte do sinal de Internet. Fatos narrados na petição inicial que imputam à ré falha na prestação de serviços. Inadimplência não comprovada. Recurso exclusivo da autora requerendo reconhecimento do dano moral. Dano extrapatrimonial configurado. Situação vivenciada que extrapola o mero aborrecimento da vida cotidiana. Reconhecida ofensa e lesão ao direito de personalidade. Precedentes desta C. Câmara. Fixada indenização por dano moral em R$5.000,00 observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento ilícito do autor, e, ao mesmo tempo, devendo ser punitivo, persuasivo e educativo ao causador do dano, para afastar o estímulo ao ilícito. Valor corrigido monetariamente (Súmula 362 do STJ) e aplicado juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC). Honorários advocatícios mantidos no mínimo legal (art. 85, §2o, do CPC). Ônus da sucumbência a ser suportado integralmente pela apelada (Súmula 326 do STJ). Sentença parcialmente reformada para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00. RECURSO PROVIDO.